Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732417-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OSNI PEREIRA ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E S P A C H O Considerando a natureza da demanda – mandado de segurança em que se pretende a realização de cirurgia de urgência -, e levando-se em conta o decurso de mais de um mês desde a última conclusão, intime-se o impetrante, OSNI PEREIRA ARRUDA, a fim de que informe sua situação no presente momento. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora